Tribunal: TJMT
Processo: 0021752-55.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021752-55.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO MORELLI DE SOUZA - CPF: 735.391.711-34 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO E DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – APREENSÃO
DE MACONHA E PLANTA
CANNABIS IN NATURA
-
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA
–

CONDIÇÃO DE USUÁRIO FACTÍVEL – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT E DO TJMG – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

A quantidade de maconha em poder do apelante -
1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 66g (vinte e oito gramas)
- se mostra inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 17.8.2023), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

O cultivo de planta
ca
nnabis in natura
, ao ar livre, na entrada da moradia, ou seja, sem estufa preparada com iluminação, controle térmico e uso de fertilizantes que poderiam potencializar a produção da “erva” (disponível em
https://www.semillas-de-marihuana.com/blog/pt/quanta-erva-da-uma-planta-guia-sobre-producao-da-canabis/
) evidencia que o plantio era para preparação de pequena quantidade de droga para uso próprio.

“Impõe-se a
desclassificação
da conduta perpetrada pelo apelante para a de
cultivo
para uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado cultivava para a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do
tráfico
, mas é clara em relação ao
cultivo
de droga para uso próprio, correta é a
desclassificação
para o delito previsto no art. 28, § 1o, da Lei de Drogas.”
(TJMT, AP N.U 0012196-29.2019.8.11.0042)

“Verificando-se que as provas coligidas aos autos não nos conferem a certeza necessária para prolação de um édito condenatório em relação à prática do grave crime previsto no art. 33, § 1o, II, da Lei 11.343/06, faz-se imperiosa a
desclassificação
do delito para a conduta de "
cultivar
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de drogas, para consumo próprio", nos termos do que dispõe o art. 28, § 1o, do mesmo Diploma Legal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.14.014193-2/001)

A
“penalização mostra-se inócua, pois, desclassificado
o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
(TJMT, N.U 0002571-02.2017.8.11.0022)

Recurso
provido para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (lei no 11.343/2006, art. 28 § 1o)

e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, declarar extinta a punibilidade do apelante
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0021752-55.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): THIAGO MORELLI DE SOUZA

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO MORELLI DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0021752-55.2019.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID. 179609520).

A apelante sustenta que: 1)
a droga apreendida destinava-se, exclusivamente, ao consumo próprio; 2) faria jus à redução máxima do tráfico privilegiado; 3) deveria ser estabelecido regime inicial menos gravoso.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse com finalidade de uso pessoal. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial aberto (ID 179609532).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 179609534).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n° 11.343/2006. Aplicação da fração máxima para a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/06) e fixação de regime aberto – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Necessidade de readequação do quantum da fração referente ao tráfico privilegiado – Readequação para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(Almir Tadeu De Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 180714188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de Abril de 2019, por volta das 18h, na Rua Várzea Grande, n" 171, ria Bairro, Parque Mariana, nesta cidade, o denunciado Thiago Morelli de Souza tinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, com massa de 66,61 g (sessenta e seis gramas e sessenta e um centigramas) e cultivava 01 (uma) planta de Cannabis sativa L., com. massa de 3,6 kg (três quilogramas e seiscentos gramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo definitivo na. 3,14.2019.54278-01, fls. 13/14-IP). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Alex Willian da Silva, como incurso no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 159515877)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nestes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 80446934, fl. 20) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 80446934, fls. 22/27), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas “E”/”F2” de substâncias proscritas. No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...].

Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, assumiu a propriedade da droga apreendida, ressaltando, contudo, sua condição de usuário de maconha e afirmando que referido psicotrópico destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização. Relatou que retirou as sementes da maconha que adquiriu para seu uso e as jogou no quintal, onde uma delas germinou dando origem à planta de maconha apreendida, a qual, segundo informou, estava em seu quintal há aproximadamente 04 (quatro) meses. [...]

Explicou que as porções desse mesmo psicotrópico encontradas no interior de sua residência destinavam-se ao consumo próprio e ao ser indagado acerca da quantidade – 66g (sessenta e seis gramas) –, respondeu que fuma cerca de 07 (sete), 08 (oito) ou até 10 (dez) cigarros de maconha por dia. Concernente ao rolo de plástico filme também apreendido em sua residência, afirmou que se destinava à conservação da substância entorpecente. [...]

Concernente ao rolo de plástico filme também apreendido em sua residência, afirmou que se destinava à conservação da substância entorpecente. Ao ser interrogado na primeira fase da persecução penal, o acusado apresentou a seguinte versão para os fatos:[...].

Importa ressaltar que a despeito da alegação de usuário sustentada pelo acusado, o certo é que a expressiva quantidade de droga apreendida, que somadas apresentaram peso de 3.666,61g (três quilos, seiscentos e sessenta e seis gramas e sessenta e um centigramas) de MACONHA, aliado a apreensão de petrecho comumente utilização na preparação da droga (rolo de papel filme) e à existência de denúncia preexistente e às circunstâncias da ocorrência, corroboram a finalidade mercantil. [...].

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado o THIAGO MORELLI DE SOUZA mantinha em depósito drogas com intuito de realizar a comercialização. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado THIAGO MORELLI DE SOUZA. [...]

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida, a saber: 3.666,61g (três quilos, seiscentos e sessenta e seis gramas e sessenta e um centigramas) de MACONHA, se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça: “(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”. (N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020) (negritei). Assim sendo e com fundamento no Enunciado n. 48 do TJMT, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto), FIXANDO a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa. Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de THIAGO MORELLI DE SOUZA, brasileiro, solteiro, leiturista, natural de Cuiabá/MT, nascido em 29.04.1987, portador do RG n. 15221539 SSP/MT e inscrito no CPF n. 735.391.711-34, filho de Sebastião Carlos de Souza e Maria Vanda Morelli de Souza, residente na Rua Várzea Grande, no 171, do Bairro Parque Mariana, em Cuiabá/MT ou Rua 308, quadra 99, n. 08, bairro Tijucal – Setor 3, em Cuiabá/MT – Telefone: (65) 98114-2749, no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 179609520)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 179616335) e Laudo Pericial (ID 179616335), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes, policial militar (ID 179616335), Edirlan Dias Araújo, policial militar (ID 179616335) e Thiago Morelli de Souza, o apelante (ID 179616335).

Em Juízo, foram ouvidos Edirlan Dias Araújo, Dione Pádua Torres e THIAGO MORELLI DE SOUZA, o apelante (Relatório de Mídias – ID’s 179609500 / 179609508/179609511).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante está fundada nos depoimentos dos policiais militares [Gabrielle Narjara Nazário de Barros Moraes e Edirlan Dias Araújo], os quais limitaram-se a descrever a abordagem de THIAGO MORELLI DE SOUZA, após receberem informação anônima de que em uma residência, localizada no Parque Mariana
“tinha uma produção [...] de maconha”
no jardim, bem como as apreensões de uma porção de maconha, pesando 66g (sessenta e seis) gramas e uma planta de “
Cannabis”
.

A ocorrência policial não indicou
qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa
, tampouco movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita ou para produção de drogas, a denotar que THIAGO MORELLI DE SOUZA poderia estar comercializando entorpecentes
, sobretudo porque o agente policial Edirlan Dias Araújo ressaltou, em Juízo, que não havia informações de que o apelante vendia drogas na residência.

Por sua vez, a versão do apelante de que seria “usuáro” foi apresentada à autoridade policial e ao juiz da causa. Não havia registro anterior de traficância.

Frise-se que a quantidade de maconha em poder do apelante -
uma porção de maconha, pesando aproximadamente 66g (vinte e oito gramas)
- se mostra inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 17.8.2023), de modo que se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

Merece destaque, ainda, que o cultivo de uma planta de
“cannabis”
, ao ar livre, na entrada da moradia, ou seja, sem estufa preparada com iluminação, controle térmico e uso de fertilizantes que poderiam potencializar a produção da “erva” (disponível em
https://www.semillas-de-marihuana.com/blog/pt/quanta-erva-da-uma-planta-guia-sobre-producao-da-canabis/
) evidencia que o plantio era para preparação de pequena quantidade de droga para uso próprio.

Registre-se que o apelante exercia a profissão lícita como “leiturista” da “Energisa”, recebendo salário mensal de R$ 2.000,00 (mil e cem reais), conforme declarado à autoridade Policial (ID 179616335– fls. 32), a induzir que possuía condições financeiras de adquirir a droga para uso pessoal, cujo valor total estimado é de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), considerado o valor de R$15,00 (quinze reais) por grama (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos].

No contexto, a finalidade mercantil do entorpecente da maconha
“in natura”
apreendidos na moradia do apelante não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Adota-se julgados desta e. Câmara e do c. TJMG:

“Impõe-se a
desclassificação
da conduta perpetrada pelo apelante para a de
cultivo
para uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado cultivava para a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo.
Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do
tráfico
, mas é clara em relação ao
cultivo
de droga para uso próprio, correta é a
desclassificação
para o delito previsto no art. 28, § 1o, da Lei de Drogas.”
(AP N.U 0012196-29.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.8.2021)

“Verificando-se que as provas coligidas aos autos não nos conferem a certeza necessária para prolação de um édito condenatório em relação à prática do grave crime previsto no art. 33, § 1o, II, da Lei 11.343/06, faz-se imperiosa a
desclassificação
do delito para a conduta de "
cultivar
plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de drogas, para consumo próprio", nos termos do que dispõe o art. 28, § 1o, do mesmo Diploma Legal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.14.014193-2/001, Relatora: Des. Luziene Barbosa Lima – 15.7.2016)

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28, § 1o da Lei 11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei no 9.099/95, a
“penalização mostra-se inócua, pois, desclassificado
o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
(N.U 0002571-02.2017.8.11.0022, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 24.3.2023)
, a acarretar a extinção da punibilidade da apelante, por ocorrência de prescrição superveniente antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos, considerados o recebimento da denúncia [12.12.2019] - arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28 § 1o)

e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

THIAGO MORELLI DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023